Tribunal: STF
Processo: ARE 1364394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEFENSORIA PÚBLICA – NOVO POSICIONAMENTO NA CARREIRA – LEI ESTADUAL Nº 22.790/2017 – RESOLUÇÃO Nº 290/2018 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – INOCORRÊNCIA. A Resolução nº 290/2018 da Defensoria Pública de Minas Gerais, que regulamenta a Lei Estadual nº 22.790/2017, ao estabelecer a contagem do tempo de serviço a partir do ingresso na administração direta estadual, para fins do novo posicionamento na carreira, não extrapola o poder regulamentar previsto de modo amplo no art. 34, §4º, da Lei Estadual nº 22.790/2017."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, "caput"; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária movida pelo Apelado, buscando a revisão do seu novo posicionamento na carreira, de “ANDP (Analista da Defensoria Pública) Classe II, Padrão E”, para “ANDP Classe IV, Padrão B”, com o pagamento das respectivas diferenças desde dezembro de 2018, quando se deu o reposicionamento determinado pela Lei Estadual nº 22.790/2017.



    (...)



    A Lei Estadual nº 22.790/2017, que instituiu as carreiras de Técnico da Defensoria Pública e Analista da Defensoria Pública, estabeleceu diversos critérios para o novo posicionamento dos servidores:



    (...)



    Por sua vez, a Resolução nº 290/2018 da Defensoria Pública regulamentou a referida lei, dispondo que:



    (...)



    O parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 290/20178 – que estabelece, para fins do novo posicionamento, a contagem do tempo de serviço a partir do ingresso na administração direta estadual – não extrapola o poder regulamentar previsto, de modo amplo, no art. 34, §4º, da Lei Estadual nº 22.790/2017.



    Com efeito, a inexistência dessa especificação na referida lei, de forma expressa, não enseja a conclusão de que o Defensor PúblicoGeral tenha extrapolado o poder normativo, uma vez que a Resolução apresenta apenas o detalhamento do requisito “tempo de serviço”, esclarecendo-o.



    Frise-se que o legislador concedeu ampla prerrogativa para o Defensor Público-Geral estabelecer “por resolução, as regras para o reposicionamento do servidor em cada situação”, inexistindo, no caso, inobservância à Lei Estadual nº 22.790/2017.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente